Tribunal: TJBA
Processo: 8055381-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055381-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: LAZARO TEOFILO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de origem declarou a inexistência do débito, confirmou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou o banco em danos materiais, mas negou os danos morais. O autor apela buscando a fixação de indenização por danos morais. O banco apela defendendo a validade do contrato e pedindo a total improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência e a validade do contrato que originou a dívida e a negativação; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dever de indenizar por danos morais e qual o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

4. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da contratação. Telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não possuem força probante suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, caracterizando grave violação à honra objetiva.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, readequando-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes motivada por fraude ou falha na contratação.

2. Telas sistêmicas unilaterais não são provas suficientes para demonstrar a validade de contrato bancário impugnado pelo consumidor.

3. A negativação indevida gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8000868-29.2019.8.05.0172, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22/03/2021; TJ-BA - Apelação: 80428371320238050001, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025; TJ-BA - Apelação: 00007814120148050220, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055381-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada LAZARO TEOFILO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do Autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora